Tribunal: TJDFT
Processo: 0735650-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0735650-61.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, OSMILTON FERREIRA GAIA, OSNIL SOARES NUNES, OSVALDO ANTUNES MOREIRA, OSVALDO DE OLIVEIRA SOUSA, OSVALDO DIVINO, OSVALDO JACINTO DA SILVA, OSVALDO MARCIANO DA SILVA, OSVALDO MAURICIO DE FREITAS, OSVALDO ROCHA DA MATA, OTAVIO CESAR BORGES LIMA, OTON ALMEIDA DAS NEVES, OZENI RODRIGUES DO NASCIMENTO, PASCOAL DE ARAUJO MACIEL, PAULO ALEXANDRE, PAULO CESAR DA SILVA, PAULO CESAR DE FREITAS, PAULO CESAR DE JESUS, PAULO CESAR EVARISTO SOARES DA SILVA, PAULO CESAR FRANCA, PAULO CESAR RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO Considerando a afetação pelo STF do RE 1.516.074 (Tema 1.349), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “forma de incidência da Taxa Selic, conforme previsto no artigo 3o da EC no 113/2021”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento demérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014